Tribunal: TJSP
Processo: 1008971-70.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação da recorrida em contrarrazões de que o recurso interposto pela autora não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Autora-apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Alegação da recorrida em contrarrazões de que o recurso interposto pela autora não teria observado o Princípio da Dialeticidade - Descabimento - Autora-apelante que se insurgiu contra os fundamentos da r. Sentença recorrida e se manifestou sobre as questões trazidas pelo Decisum hostilizado - Razões recursais que estão em harmonia com o disposto no art. 1.010, do CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO - Credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema pagamento - Ausência do repasse de valores devidos à autora - Improcedência dos pedidos - Insurgência da autora requerendo a condenação da parte ré - Acolhimento em parte - Cláusula chargeback que não prepondera sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais - Comprovação de que as vendas realmente foram concretizadas e que os produtos foram efetivamente encaminhados aos adquirentes - Ausência de evidências aptas a demonstrar ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas - Risco inerente à atividade da ré LUCRO CESSANTE - Indenização - Descabimento - Ausência de comprovação de expectativa de ganhos - Sentença de improcedência dos pedidos reformada para parcial procedência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.